Tribunal: TJPA
Processo: 0005807-64.2020.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-07-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005807-64.2020.8.14.0024

APELANTE: CARLOS ALVES BEZERRA, MAURICIO FERREIRA ARAUJO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, §2º, INCISO II E §2º-A, INCISO I E ART. 180,
CAPUT,
AMBOS DO CPB E ART. 12 DA LEI Nº 10.826/03. PRELIMINARES DE NULIDADE PROCESSUAL REJEITADAS. MÉRITO. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA E DAS TESTEMUNHAS. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. REDUÇÃO AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS ESCORREITAMENTE JUSTIFICADAS PELO JUIZ SENTENCIANTE. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO. COMPETÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME.

1. O fato de vários juízes terem presidido o feito não enseja anulação da instrução processual, tendo em vista que há inúmeros precedentes judiciais no sentido de que, no caso de ausência deverão os autos passar ao sucessor do magistrado, de modo que a sentença penal pode ser proferida por outro magistrado quando o juiz que presidiu foi convocado, promovido, removido, etc. De outra banda, é sabido, também, que o Ministério Público é uno e indivisível, de modo que um membro pode substituir-se ao outro na representação do órgão acusador.

2. Em relação às nulidades aventadas em sede de alegações finais, elas foram devidamente debatidas e afastadas pelo magistrado coator, na r. sentença condenatória, utilizando-se ele dos mesmos argumentos mencionados neste voto.

3. No tocante ao pedido de desmembramento, conforme bem asseverou o
dominus litis
, em sede contrarrazões,
“o recorrente poderia ter interposto o recurso cabível para elucidar a obscuridade da respeitável sentença, porém, verificando que não houve a interposição do referido recurso, precluso se encontra o direito do apelante.”

4. Não obstante a mudança na jurisprudência do STJ, no sentido de que é inválido o reconhecimento do réu feito em sede policial, quando não procedido em observância ao art. 226 do CPP, é possível observar que, no caso em tela, a condenação não foi fundamentada tão somente naquele reconhecimento feito pela vítima, ele foi apenas uma das provas que levaram à condenação dos réus. Preliminares rejeitadas.

5. Não procede a tese de absolvição intentada pela de defesa dos réus, quando a autoria e a materialidade dos fatos estão sobejamente evidenciadas pelos depoimentos da vítima aliado às declarações das testemunhas em sede judicial, elementos estes que, analisados conjuntamente, não deixam dúvidas acerca da culpabilidade de ambos.

6. A justificação adequada, por parte do magistrado sentenciante, dos critérios do art. 59 do CPB, não autoriza a redução da pena-base, que deve permanecer intocada, por atender aos critérios da proporcionalidade e por ser necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime em testilha.

7. O pleito de revogação prisional para que se possa recorrer em liberdade não pode ser deduzido nesta via, visto que o órgão fracionário competente para apreciá-lo é a Seção de Direito Penal, por meio de
habeas corpus
, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a, do Regimento Interno desta Egrégia Corte.

8. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dez dias e finalizada aos dezessete dias do mês de julho de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 10 de julho de 2023.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por MAURÍCIO FERREIRA ARAÚJO e CARLOS ALVES BEZERRA, em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Itaituba/PA, que condenou Maurício
à pena de 10 (dez) anos e 7 (sete) meses de reclusão em regime inicialmente fechado, com o pagamento de 23 (vinte e três) dias-multa,
pela prática do crime capitulado no
art. 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I, do CPB
; e Carlos
às penas de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção em regime aberto, com o pagamento de 11 (onze) dias-multa
; e
01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão em regime aberto, com o pagamento de 11 (onze) dias-multa;
ambas substituídas pelas penas restritivas de direitos consistentes em prestação de serviços comunitários e prestação pecuniária, pela prática dos crimes capitulados no
art. 180,
caput
, do CPB
e
art. 12 da Lei nº 10.826/03.

Narra a
denúncia
, em síntese, que no dia 19.07.2020, por volta das 23h00, o acusado Maurício Ferreira Araújo, em união de desígnios, com seu comparsa Thiago Ferreira, subtraiu mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, a quantia de R$ 7.500,00 (Sete mil e quinhentos reais), 05 (cinco) barras de ouro pesando aproximadamente 478 gramas, 381 gramas, 367 gramas e 312 gramas e 122 gramas, da vítima Cícero Sotero Florencio, sendo este material de propriedade de João Nogueira Lima, patrão de Cícero.

Prossegue a exordial narrando que, segundo apurado, no dia 20.07.2020, por volta 13h00, os policiais militares Tenente Márcio José Alves da Silva e Cabo Eder Ilson Salomão tomaram conhecimento de que certa quantidade de ouro, tomada de assalto no dia anterior, havia sido vendida em uma compra de ouro localizada na cidade de Itaituba, tendo se deslocado até a compra de Ouro Norte Metal, onde constataram a veracidade da informação, local em que foi encontrado 01 (uma) barra de ouro de aproximadamente 122 gramas. Após ser questionado quanto a origem da barra de ouro, o denunciado Aleilson Souza Santos, funcionário da empresa, e o denunciado Darlling Ribeiro Lira, proprietário da referida empresa, confessaram que haviam adquirido a referida barra de ouro do denunciado Maurício Ferreira Araújo, pelo valor de R$ 24.500,00 (Vinte e quatro mil e quinhentos reais), valor este que já havia sido repassado para Maurício Ferreira Araújo no momento da aquisição do ouro. Informaram ainda que o denunciado Maurício relatou que teria mais certa quantidade ouro para vender e possivelmente iria retornar à loja no período da tarde para efetuar a venda do restante do ouro. Diante das informações, os policiais militares solicitaram aos denunciados Aleilson e Darlling para contatarem o denunciado Maurício, a fim de que comparecesse àquele estabelecimento, o que foi feito.

Finaliza a inicial relatando que Maurício compareceu ao antedito estabelecimento e foi abordado pelos policiais militares, ocasião em que confessou, inicialmente, que apenas teria intermediado a venda do ouro, a pedido dos acusados Carlos Alves Bezerra e Anderson Nascimento Bezerra e do nacional Thiago, informando, inclusive, que já teria repassado o valor de R$ 25.000,00 (Vinte e cinco mil reais) para os três indivíduos, os quais poderiam ser encontrados em determinado endereço. Em ato contínuo, os policiais militares pediram apoio de uma Guarnição do Grupo Tático Operacional e se deslocaram até o local indicado por Mauricio, como sendo a casa do denunciado Carlos Alves Bezerra e Thiago Ferreira, sendo que, ao chegarem ao local foi feito um cerco na residência. Segundo relatos dos policiais militares, durante a entrada na residência, o nacional Thiago Socorro Ferreira entrou em luta corporal com o Cabo Salomão, sendo necessário efetuar disparo de arma de fogo, visando cessar a agressão injusta perpetrada pelo suspeito, o qual não resistiu aos ferimentos e veio a óbito no local. Após a contenção dos demais suspeitos que estavam na residência (os acusados Anderson Nascimento Bezerra e Carlos Alves Bezerra), em busca feita no local, foi encontrado 01 (um) revólver calibre 38 com número de série suprimido, 10 (dez) munições calibre 38 e 03 (três) coletes balísticos, a quantia de R$ 10.440 (Dez mil quatrocentos e quarenta reais), uma motocicleta, uma camionete e 06 (seis) aparelhos celulares.

Em
razões recursais
, a defesa do
apelante MAURÍCIO FERREIRA ARAÚJO
, em sede
preliminar
, pugna pela declaração da nulidade processual absoluta ante:
i) a ofensa aos princípios do Promotor Natural e do Juiz Natural
;
ii)

a não observância do procedimento legal no reconhecimento da vítima
; e
iii) o cerceamento de defesa
por ignorar o pleito de desmembramento do feito, e não declarar as nulidades insanáveis referidas em alegações finais, tratando de forma desigual os réus.

No
mérito,
alega a
insuficiência probatória
para sua condenação, baseada nos frágeis depoimentos testemunhais. Invocando o princípio do
in dubio pro reo,
pugna por sua
absolvição
.

Caso rechaçada a tese absolutória, requer a
desclassificação para o crime de receptação
, tendo este réu apenas intermediado a venda do ouro roubado.

Pede, ainda,
aplicação da pena-base em seu patamar mínimo legal.

Pleiteia, por fim, o
direito de recorrer em liberdade.

Por seu turno, em
razões recursais
, a defesa do
apelante CARLOS ALVES BEZERRA

pugna por sua
absolvição em relação a ambos os delitos
, alegando que a sentença condenatória não se coaduna com o conjunto probatório carreado aos autos.

Em
contrarrazões
, o
dominus litis
manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento dos recursos
, por ter sido, a sentença condenatória, prolatada em consonância com as provas constantes dos autos, bem como, em obediência aos ditames legais.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Ricardo Albuquerque da Silva manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento dos apelos
.

É o relatório.

À douta revisão, para fim de inclusão em julgamento do plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

PRELIMINARES

1. Das Nulidades Alegadas Pelo
Apelante MAURÍCIO FERREIRA ARAÚJO

A defesa deste apelante, em sede
preliminar
, pugna pela declaração da nulidade processual absoluta ante:
i) a ofensa aos princípios do Promotor Natural e do Juiz Natural
;
ii)

a não observância do procedimento legal no reconhecimento da vítima
; e
iii) o cerceamento de defesa
por ignorar o pleito de desmembramento do feito, e não declarar as nulidades insanáveis referidas em alegações finais, tratando de forma desigual os réus.

Não lhe assiste razão.

É sabido que o fato de vários juízes terem presidido o feito não enseja anulação da instrução processual, tendo em vista que há inúmeros precedentes judiciais no sentido de que, no caso de ausência do magistrado, deverão os autos passar ao seu sucessor, de modo que
a sentença penal pode ser proferida por outro magistrado quando o juiz que presidiu foi convocado, promovido, removido, etc.

verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. SISTEMA INFORMATIZADO. COMPROVAÇÃO. RECONSIDERAÇÃO. PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. RELATIVIDADE. ALEGADA VIOLAÇÃO DE SÚMULA. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 518/STJ. 1. Havendo a demonstração de que o recurso especial foi interposto no último dia do prazo previsto no sistema informatizado da Corte de origem, reconsidero a decisão de fl. 370, para conhecer do agravo em recurso especial. 2. Admite-se a mitigação do princípio da identidade física do juiz, a fim de possibilitar o julgamento por outro juiz substituto, quando o magistrado que presidiu o feito não mais estiver em exercício naquele Juízo. 3. Para fins do art. 105, III, a, da Constituição Federal, não é cabível recurso especial fundado em alegada violação de enunciado de súmula (Súmula 518/STJ). 4. Agravo regimental provido para conhecer do agravo em recurso especial, mas negar-lhe provimento. (STJ - AgRg no AREsp n. 1.774.270/DF, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe de 15/3/2021.)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (70KG DE COCAÍNA). PLEITOS PARA AFASTAMENTO DA REINCIDÊNCIA POR TER SIDO ULTRAPASSADO O PERÍODO DEPURADOR; PELA ABSOLVIÇÃO, EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 40, INCISO I, DA LEI N. 11.343/2006 E PARA ARREDAR O PERDIMENTO DE BENS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. INSUBSISTENTE. PROVA EMPRESTADA. GARANTIDO O CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA. POSSIBILIDADE. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO COM ESTEIO NA QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. POSSIBILIDADE. PEDIDO PARA CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. UTILIZAÇÃO COMO MEIO PARA ANÁLISE DO MÉRITO DO RECURSO. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. Nas razões do agravo regimental não foram impugnados os fundamentos relativos à incidência das Súmulas n. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal (pretensão de afastamento da reincidência porque ultrapassado o período depurador), bem como da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça (pleitos pela absolvição e arredamento da transnacionalidade e do perdimento de bens). Portanto, no tocante a essas matérias, incide o óbice da Súmula n. 182/STJ. 2.
A Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está fixada no sentido de que "o princípio da identidade física do juiz não pode ser interpretado de maneira absoluta e admite exceções que devem ser verificadas caso a caso, à vista, por exemplo, de promoção, remoção, convocação ou outras hipóteses de afastamento justificado do magistrado que presidiu a instrução criminal" (AgRg no AREsp 1.294.801/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 11/12/2018, DJe 01/02/2019).
Omissis
.
8. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. (STJ - AgRg nos EDcl no AREsp 1500218/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 23/10/2020)

De outra banda, é sabido, também, que a jurisprudência converge no sentido de que o princípio do Promotor Natural tem como objetivo precípuo impedir a designação de promotor
ad hoc
para determinada causa, lesando o exercício pleno e independente das atribuições do Ministério Público. Todavia, conforme o art. 127 da CF, o Ministério Público é uno e indivisível, de modo que um membro pode substituir-se ao outro na representação do órgão acusador. Nessa esteira:

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA (ART. 2º, § 2º, DA LEI Nº 12.850/2013). PRELIMINAR. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DO PROMOTOR NATURAL. PREJUÍZO PARA A DEFESA. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DEPOIMENTO DAS TESTEMUNHAS POLICIAIS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FIXAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. REINCIDÊNCIA. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO DE 1⁄4. IMPOSSIBILIDADE. PREJUÍZO PARA O RÉU. CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO (EMPREGO DE ARMA) CONFIGURADA. MANUTENÇÃO. PENA DE MULTA. REDIMENSIONAMENTO. PROPORCIONALIDADE COM A PENA CORPORAL. RECURSO CONHECIDO PARA REJEITAR A PRELIMINAR E, NO MÉRITO, DAR PARCIAL PROVIMENTO PARA REDUZIR A PENA DE MULTA. 1.
O Ministério Público é instituição una e indivisível, a teor do art. 127, § 1º, da Constituição Federal, não havendo óbice para a atuação de membros distintos em uma mesma instrução criminal, razão pela qual não há se falar em violação ao princípio do promotor natural, notadamente quando não demonstrado qualquer prejuízo para a Defesa. Preliminar rejeitada
. 2. Os depoimentos dos policiais que participaram das investigações acerca da organização criminosa constituem meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando ratificados em Juízo, no âmbito do devido processo legal, e não elididos por provas em sentido contrário 3. Comprovadas a materialidade e a autoria delitiva, a condenação do denunciado é medida que se impõe. 4. É incabível a fixação da pena-base no mínimo legal quando existir circunstância judicial do art. 59 do Código Penal desfavorável ao réu. 5. Demonstrado nos autos o emprego de arma de fogo pelos integrantes da organização criminosa no desempenho de suas funções, deve ser mantida a causa de aumento prevista no § 2º do art. 2º da Lei nº 12.850/2013. 6. A pena de multa deve ser reduzida a fim de guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade aplicada. 7. Recurso conhecido para rejeitar a preliminar e, no mérito, dar-lhe provimento para reduzir a pena de multa.
(TJDFT - Acórdão 1172191, 20180510026215APR, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, Revisor: GEORGE LOPES, 1ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 2/5/2019, publicado no DJE: 23/5/2019. Pág.: 1821/1826)

Também não há que se falar em cerceamento de defesa
pelo fato de o juiz ter ignorado o pleito de desmembramento do feito, e não ter declarado as nulidades insanáveis referidas em alegações finais, tratando de forma desigual os réus.

Em relação às nulidades aventadas em sede de alegações finais, elas foram devidamente debatidas e afastadas pelo magistrado coator
, na r. sentença condenatória, utilizando-se ele dos mesmos argumentos logo acima mencionados.

No tocante ao pedido de desmembramento
, conforme bem asseverou o
dominus litis,
em sede contrarrazões,
“o recorrente poderia ter interposto o recurso cabível para elucidar a obscuridade da respeitável sentença, porém, verificando que
não houve a interposição do referido recurso, precluso se encontra o direito do apelante
.”

Por fim, em relação à almejada nulidade reconhecimento do réu feito em sede policial,
é certo que os tribunais pátrios, seguindo posicionamento do STJ, entendiam que as disposições contidas no art. 226 do CPB seriam mera recomendação legal, a ponto de seu descumprimento não inviabilizar a comprovação da autoria delitiva. Todavia, em julgados recentes, ambas as Turmas que compõem a 3ª Seção daquela Corte Superior modificaram seu entendimento
, passando a se manifestar no sentido de que
“o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto para identificar o réu e fixar a autoria delitiva quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa” (HC 652.284/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/4/2021, DJe 3/5/2021).

Na ocasião do citado julgamento pelo STJ, o Exmo. Ministro Reynaldo Fonseca afirmou que
“no caso de uma ou ambas as formas de reconhecimento terem sido efetuadas, em sede inquisitorial, sem a observância (parcial ou total) dos preceitos do artigo 226 do CPP e sem justificativa idônea para o descumprimento do rito processual, ainda que confirmado em juízo, o reconhecimento falho se revelará incapaz de permitir a condenação, como regra objetiva e de critério de prova,
sem corroboração do restante do conjunto probatório produzido na fase judicial
.”

Assim,
não obstante a mudança na jurisprudência
,
é possível observar que, no caso em tela, a condenação não foi fundamentada tão somente naquele reconhecimento feito pela vítima
.

Pelo contrário, foi fundamentada no auto de apresentação e apreensão, pelo Auto de Entrega, bem como pelo depoimento da vítima e das testemunhas na fase judicial, transcritos por ocasião da análise do pleito absolutório.

Por este motivo também é que eventual nulidade do supracitado reconhecimento, ainda que eventualmente reconhecida, não implicaria em nulidade da instrução processual ou mesmo da sentença condenatória, a qual foi fundamentada em outras provas contundentes acerca da autoria e materialidade dos delitos em tela.

Na mesma esteira:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE E DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. RECONHECIMENTO DE PESSOAS. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DETRAÇÃO PENAL. ART. 387, § 2º, DO CPP. REGIME INICIAL FECHADO FIXADO EM RAZÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. POSSIBILIDADE. IRRELEVÂNCIA DO DESCONTO DO PERÍODO DE PRISÃO CAUTELAR. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior havia se consolidado no sentido de que "as disposições contidas no art. 226 do Código de Processo Penal configuram uma recomendação legal, e não uma exigência absoluta, não se cuidando, portanto, de nulidade quando praticado o ato processual (reconhecimento pessoal) de forma diversa da prevista em lei" (AgRg no AREsp n. 1.054.280/PE, Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, DJe de 13/6/2017). Era assente, ainda, que o reconhecimento do acusado por fotografia em sede policial, desde que ratificado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, constituía meio idôneo de prova apto a fundamentar até mesmo uma condenação. 2. Recentemente, no entanto, a Sexta Turma desta Corte, no julgamento do HC n. 598.886 (Rel. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, DJe de 18/12/2020, revisitando o tema, propôs nova interpretação do art. 226, do CPP, para estabelecer que "o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa". 3. Após aprofundamento da reflexão sobre o tema, com base em uma compreensão do processo penal de matiz garantista voltada para a busca da verdade real de forma mais segura e precisa, este Superior Tribunal firmou o entendimento de que o reconhecimento fotográfico serve como prova apenas inicial e deve ser ratificado por reconhecimento presencial, assim que possível. E, no caso de uma ou ambas as formas de reconhecimento terem sido efetuadas, em sede inquisitorial, sem a observância (parcial ou total) dos preceitos do art. 226, do CPP e sem justificativa idônea para o descumprimento do rito processual, ainda que confirmado em juízo, o reconhecimento falho se revela incapaz de permitir a condenação, como regra objetiva e de critério de prova, sem corroboração do restante do conjunto probatório, produzido na fase judicial. 4.
Na espécie, o Tribunal de origem concluiu que as provas dos autos permitem se chegar a um juízo de certeza de que o recorrente é um dos autores do crime imputado, apontando, para tanto, não apenas o incisivo reconhecimento fotográfico realizado pela vítima na fase inquisitiva e integralmente ratificado na fase judicial, mas outras circunstâncias do caso concreto, como (i) a localização pela autoridade policial, logo após o crime, e com o motor ainda quente, da motocicleta identificada pela vítima (que anotou a placa durante a perseguição) como sendo aquela por ele utilizada para dar cobertura à fuga dos comparsas; (ii) a propriedade da motocicleta confirmada pelo Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo - CRLV, o qual atesta que a motocicleta reconhecida pela vítima efetivamente pertence ao recorrente; (iii) as declarações prestadas pelo réu, ao ser interrogado em ambas as fases da persecução penal
, no sentido de que não emprestou o veículo a qualquer outra pessoa na data do crime; (iv) o depoimento da testemunha, autoridade policial responsável pela diligência, na fase judicial, segundo o qual, ao localizar a motocicleta cuja placa foi informada pela vítima, essa estava "com o motor ainda muito quente" e que "tanto o veículo quanto o apelante foram reconhecidos pela vítima" (e-STJ fl. 277). 5.
Com efeito, in casu, a condenação se baseia não apenas nas declarações da vítima, que teria reconhecido o réu por fotografia na fase inquisitiva - em que pese a identificação não tenha observado o procedimento previsto no art. 226, do CPP -, e confirmado a identificação na fase judicial, mas também em outros elementos de prova que corroboraram o referido depoimento. Nesse contexto, tendo a Corte local asseverado existirem provas da prática do delito de roubo pelo recorrente, utilizando-se não apenas do reconhecimento, mas de outras circunstâncias concretas descritas no acórdão, desconstituir tal premissa para acolher a pretensão defensiva de absolvição, com base na alegada insuficiência de provas, demandaria necessariamente aprofundado revolvimento do conjunto fático-probatório, providência vedada em sede de recurso especial. Incidência da Súmula n. 7/STJ
.
Omissis.
7.
Omissis.
8. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp 1952655/MT, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 04/10/2021)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. PLEITO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL. RECONHECIMENTO EM DESCONFORMIDADE COM O PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. CONDENAÇÃO FIRMADA EM OUTRAS PROVAS JUDICIAIS. INVERSÃO DA CONCLUSÃO DA CORTE DE ORIGEM QUE, APÓS EXAME INTEGRAL DOS FATOS E DAS PROVAS, ENTENDEU PELA CONDENAÇÃO DO AGRAVANTE. NÃO CABIMENTO NA VIA ELEITA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A Corte de origem não fundamentou a condenação com base apenas no reconhecimento efetuado pela Vítima. Consta do acórdão atacado que o Ofendido conseguiu acessar a localização do celular roubado por meio de aplicativo específico, momento em que informou aos policiais o local indicado. Assim, a condenação também se alicerçou em elementos outros, a saber, o estado flagrancial do Paciente, que foi encontrado na posse do aparelho celular subtraído da Vítima, sendo certo que o reconhecimento efetuado pelo Ofendido somente foi feito após as diligências policiais. Assim, o reconhecimento pessoal foi apenas uma das provas que levaram à condenação. 2. Para a inversão da conclusão do Tribunal a quo, que, após a análise integral dos fatos e das provas - inclusive dos depoimentos dos policiais que surpreenderam o Acusado, poucas horas após o crime, na posse do celular subtraído da Vítima -, entendeu pela condenação do Réu, seria inevitável nova incursão no arcabouço probatório, providência indevida no espectro de cognição do habeas corpus. 3. Agravo desprovido. (STJ - AgRg no HC 632.966/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 30/06/2021)

Desse modo,
rejeito as preliminares suscitadas.

MÉRITO

1. Da Absolvição Almejada Por
Ambos os Apelantes
e da Desclassificação Para o Crime de Receptação Requerida pelo
Apelante MAURÍCIO FERREIRA ARAÚJO

As defesas de ambos os apelantes pugnam por suas
absolvições
.

O apelante Maurício Ferreira Araújo ainda requer, caso rechaçada a tese absolutória, a
desclassificação para o crime de receptação
, tendo este réu apenas intermediado a venda do ouro roubado.

Os pleitos
não possuem procedência
.

Isto porque a autoria e a materialidade do fato estão sobejamente evidenciadas pelo Termo de Exibição e Apreensão de Objeto (ID n° 9556405 - Pág. 7/8), no qual constam 10 (dez) munições calibre 38, uma arma tipo revólver, um carro, uma moto, uma barra de ouro, pesando aproximadamente 120 (cento e vinte) gramas, além de 03 (três) coletes balísticos, bem como, pelos depoimentos da vítima e das testemunhas em sede judicial, elementos estes que não deixam dúvidas acerca da culpabilidade dos apelantes, senão vejamos.

A vítima Cícero Sotero Florêncio declarou:

“Que estava chegando à noite, de viagem do garimpo Surubim, momento em que parou o veículo, momento em que um cidadão desceu de uma moto, armado; lhe rendeu ainda dentro do veículo; Que viu bem o cidadão que estava armado; Que pediu o dinheiro, momento em que o outro individuo chegou por trás e mandou o depoente deitar no chão. Que pegaram sua bolsa e saíram em fuga; Que lhe roubaram seus pertences, mais 7500 reais em dinheiro e mais 05 barras de ouro; Que as barras de ouro pertenciam ao seu patrão; Que foi entregue o ouro na cantina, e tinham várias pessoas lá; Que soube que foi recuperado 122 gramas de ouro e o valor; Que na delegacia reconheceu o acusado como sendo o que estaria com a arma e teria feito o assalto; Que não sabe quem foram as pessoas que tentaram vender o ouro; Que de vez em quando fazia o transporte de valores em espécie; Que ficou sabendo que um morreu e outro estava preso; Que não era comum trazer grande quantidade de ouro; Que não anda armado; Que já foi roubado mais de uma vez; Que trabalha em caminhão tanque; Que prejuízo chegou a ser de 500 mil; Que o cantineiro passou a foto para o patrão o que fica mais fácil a identificação; Que 122 gramas era apenas uma barra.”

A testemunha Aramanahy de Menezes Couto afirmou:

“Que estava de serviço quando foi acionado, a respeito de um roubo; Que foi acionado para uma diligência em uma residência; Que não adentrou na residência; Que foram conduzidos para delegacia; Que falou com Cícero, que seria o motorista do caminhão que teria sido roubado e que deu as características físicas das pessoas; Que não sabe se foi feito o reconhecimento.”

A testemunha Francisco Clézio Rocha dos Santos narrou:

“Que fizeram abordagem em uma residência; Que houve disparo na residência; Que o sargento estaria com o braço quebrado; Que foram apreendidos colete balístico, arma de fogo, uma barra de ouro; Que Tenente Márcio era o comandante da ação; Que Maurício estava na viatura; Que houve uma venda de ouro; Que foi até a residência, dar apoio aos demais policiais; Que tinha uma barra de ouro, colete balístico e armamento, mas não sabe onde foram apreendidos; Que ficou até o final da operação e chegou a ver o corpo do Thiago.”

A testemunha Marcio José Alves da Silva:

“Que estava de serviço no dia dos fatos, e foi informado que um cidadão tinha vendido uma parte do ouro que teria sido roubado no dia anterior, em uma compra de ouro. Que se deslocou até o local da compra de ouro e perguntou ao funcionário que estava no local, se teria comprado ouro de alguém o qual disse que teria comprado e pago 25 mil reais. Que Informou que teria sido a pessoa de nome Maurício teria vendido esse ouro. Que Maurício informou que 3 pessoas teriam roubado o ouro na noite anterior e pediram para Maurício vender o ouro e que iriam lhe pagar pela venda, algo em torno de 300 ou 500 reais. Que Maurício disse onde as demais pessoas estavam e que os mesmos estariam na residência com armas de fogo e colete balístico; Que fez cerco no local e encontraram 3 coletes, 1 pistola, 1 simulacro e aproximadamente 10 mil reais em espécie; Que não encontraram o restante do ouro; Que segundo o relato da vítima, reconheceu Maurício e outro nacional que foi alvejado e faleceu. Os demais acusados estavam na residência na posse do armamento, colete e dinheiro; Que não sabe quem era o proprietário dessa casa; Que ficou sabendo que o armamento era do falecido; Que as armas e colete foram encontradas no quarto; Que Maurício disse que só estaria vendendo, mas não sabe se o mesmo participou do roubo do ouro no dia anterior, mas que o motorista do caminhão o teria reconhecido; Que ficou sabendo que Maurício foi sozinho levar o ouro para venda; Que na delegacia que houve o reconhecimento do acusado.”

A testemunha Eder Ilson Salomão Barbosa relatou:

“Que estava de serviço no presidio e que recebeu a informação de que um cidadão estaria vendendo parte de um roubo, um ouro na noite anterior; Que teria sido Maurício que teria vendido esse ouro e que teria recebido de um terceiro; Que no local indicado foi encontrado armas, colete balístico; Que na residência tentaram tomar sua arma; Que foi efetuado um disparo; Que uma pessoa conhecida como “gordinho” teria passado para Maurício revender o material; Que tomou conhecimento no dia posterior ao roubo do ouro; Que tomou conhecimento através de grupos que o ouro estaria sendo vendido; Que Maurício colaborou com as investigações; Que não sabe se Maurício sabia de que o ouro era fruto de roubo; Que não viu reconhecimento da vítima e Maurício.”

Tais declarações, a meu ver, constituem um conjunto probatório mais do que suficiente para a caracterização da culpabilidade dos réus pelos crimes descritos na denúncia.

Mister frisar que em sede de crimes patrimoniais, cometidos normalmente na clandestinidade, tem prevalecido o entendimento de que a palavra da vítima, ainda que colhida na fase extrajudicial, é de extrema relevância probatória à demonstração das circunstâncias em que ocorreu a subtração, principalmente quando em consonância com os elementos probatórios dos autos, colhidos em Juízo. E, no caso vertente, como alhures mencionado, a vítima descreve com segurança e riqueza de detalhes a empreitada criminosa, no que foi acompanhada pelas testemunhas.

Neste sentido:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS ART. 157, §2º, INCISO I E II, DO CÓDIGO PENAL. DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. INCABÍVEL A ABSOLVIÇÃO QUANDO O CONJUNTO PROBATÓRIO COLIGIDO AOS AUTOS SE MOSTRA UNÍSSONO, HÁBIL E SUFICIENTE PARA MANTER A CONDENAÇÃO DA APELANTE. COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA DO CRIME DE ROUBO MAJORADO. NOS CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO, A PALAVRA DA VÍTIMA ASSUME ESPECIAL RELEVO, NOTADAMENTE QUANDO NARRA O FATO, RECONHECE O AUTOR E ESPECIALMENTE, QUANDO CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA, HAVENDO SUBSTRATO SUFICIENTE DA PARTICIPAÇÃO DA APELANTE NA PRÁTICA DELITIVA. MANTIDA A CONDENAÇÃO. Recurso CONHECIDO, e IMPROVIDO. (TJPA - 2019.05137879-61, 210.643, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-12-10, Publicado em 2019-12-12)

Sendo assim, não há que se falar na
absolvição
dos réus.

Por conseguinte, igualmente não procede a
desclassificação para o crime de receptação
, pois se nota que os depoimentos acima transcritos demonstram a presença de todas as circunstâncias elementares do crime de roubo praticado por Maurício Ferreira Araújo.

2. Da Fixação da Pena-Base no Mínimo Legal Pleiteada pelo
Apelante MAURÍCIO FERREIRA ARAÚJO

Caso rechaçada a tese absolutória, pleiteia, este apelante, pela fixação de sua pena-base no patamar mínimo legal.

A decisão vergastada assim se pronuncia, na parte que interessa:

“
DOSIMETRIA DE PENA – RÉU MAURÍCIO FERREIRA ARAÚJO – PARA O DELITO DO ART. 157 §2º, INCISO II, §2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL.

III.1. PRIMEIRA FASE DE APLICAÇÃO DA PENA: PENA-BASE

Passo à análise das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal:

Art. 59 - O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime:

1. CULPABILIDADE
: A culpabilidade refere-se ao grau de censurabilidade do crime (intensa, média ou reduzida), ou seja, a reprovação social que o crime e o autor do fato merecem. De acordo com o enunciado contido na Súmula nº 19 deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará: Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa. No presente caso, verifico que o acusado agiu com
culpabilidade normal à espécie
;

2. ANTECEDENTES:
Os antecedentes criminais tratam da vida pregressa e do envolvimento do agente com fatos criminosos pretéritos e, conforme se apurou, o réu
não possui maus antecedentes
, vez que não possui contra si decisão judicial transitada em julgado, nos termos da súmula 444 do STJ;

3. CONDUTA SOCIAL:
a presente circunstância judicial, se refere ao comportamento do réu perante a sociedade (no trabalho, na família, no bairro onde reside).
Não há informações nos autos que permitam valorar negativamente a tal vetor
;

4. PERSONALIDADE:
a personalidade, em face do seu caráter singular, deve ser comprovada nos autos – em regra – mediante laudo psicossocial firmado por profissional habilitado.
Não há elementos para valorar negativamente tal circunstância
;

5. MOTIVOS:
os motivos do crime referem-se às influências internas e externas que levaram o agente a cometer no delito. No caso concreto, o motivo do crime foi o lucro fácil, logo,
inerente ao tipo
;

6. CIRCUNSTÂNCIAS:
As circunstâncias do crime analisam o modus operandi do acusado, ou seja, são os elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo (como, por exemplo, em local ermo, quando do repouso noturno, com extrema violência, etc.). No presente caso, verifico que o roubo foi realizado no período noturno, período este de menor vigilância social e que se caracteriza pela maior probabilidade de sucesso na empreitada criminosa. Assim
valoro como negativa
;

7. CONSEQUÊNCIAS:
As consequências do crime, que se referem à extensão dos danos ocasionados pelo delito,
valoro como negativa
.
Isto porque, conforme se verificou os bens subtraídos não foram integralmente recuperados e restituídos à vítima;

8. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA:
o comportamento da vítima não contribuiu para o cometimento do crime. Acerca do tema, digno de transcrição o teor da Súmula nº 18 deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará: O comportamento da vítima é circunstância judicial que nunca será avaliada desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribuiu para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição. Dessa forma,
considero-a como neutra
.

Nesse sentido, considerando a presença de uma circunstância judicial negativa, fixo a pena-base acima do mínimo legal, conforme entendimento pacificado pelo
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará
(“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios
quantitativos
e
qualitativos
, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”) em
5 (cinco) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa
.

III.2. ATENUANTES E AGRAVANTES

Verifico presente a agravante do art. 61, II, “j”, do CP, pois o crime foi cometido em período de calamidade pública causada pela pandemia da COVID-19, razão pela qual, agravo a pena-base em um sexto.

Não há atenuantes a serem consideradas.

Assim, fixo a pena intermediária em
6 (seis) anos, 4 (quatro) meses e 14 (quatorze) dias de reclusão e 14 (quatorze) dias multa.

III.3. CAUSAS DE DIMINUIÇÃO E DE AUMENTO DE PENA

Conforme exposto na fundamentação, reconheço a causa de aumento de pena prevista no
artigo 157, §2º-A, inciso I, do CP
, de forma que aumento a pena em dois terços. Assim, fixo a pena definitiva em
10 (dez) anos e 7 (sete) meses de reclusão e 23 (vinte e três) dias-multa
, fixados em 1/30 avos do salário-mínimo vigente a época dos fatos, por desconhecer a situação financeira atual do condenado.

IV. DETRAÇÃO

Deixo de realizar a detração conforme comando preconizado no artigo 387, §2º, do CPP, na medida em que não interferirá no regime inicial de cumprimento da pena.

V. REGIME PRISIONAL

O regime inicial para início de cumprimento de pena será o
FECHADO,
em estabelecimento penal a ser indicado pela SUSIPE, onde houver vaga.
(...)”

Analisando com acuidade o
decisum
exarado, teço apenas algumas considerações acerca da primeira fase da dosimetria da pena.

Como é sabido, o Magistrado sentenciante, ao individualizar a pena, deve examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios colacionados no art. 59 do Código Penal, para após aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, de forma proporcional, necessária e suficiente à reprovação do crime.

Desse modo, ao estabelecer como desfavoráveis determinadas circunstâncias judiciais, deve o Julgador declinar, motivadamente, as suas razões, sob pena de inobservância ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Carta Maior.

Na hipótese dos autos, colhe-se do édito condenatório que o juiz
a quo
fixou a pena-base do recorrente em
05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão
,
por considerar desfavorável apenas
as
circunstâncias e consequências do crime
. Ponderou, a meu ver, justificativa idônea para elas, em obediência ao princípio da individualização da pena e à Súmula nº 17 deste TJPA, a qual dispõe que
“a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”
.

Desta feita,
verifico que a mensuração inicial realizada pelo Juiz monocrático merece ser mantida, pois estabelecida em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
uma vez que foi fixada apenas 01 (um) ano e 05 (cinco) meses acima do patamar mínimo estabelecido pelo legislador para o crime de roubo, que vai de 4 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão.

Ressalte-se ser lícito ao magistrado, no exercício de sua função jurisdicional, estabelecer de modo conciso os parâmetros determinados pelo citado artigo 59 do Código Penal, pois a análise das circunstâncias judiciais permite uma margem de discricionariedade e envolve questões de cunho subjetivo, ficando seu reconhecimento a cargo do prudente arbítrio do juiz, movimentando-se a pena-base nos limites mínimo e máximo de acordo com a consciência do julgador.

O simples fato de haver uma circunstância judicial desfavorável já autoriza o afastamento da pena-base de seu patamar mínimo legal.

É de bom alvitre ressaltar que a nenhum acusado é conferido o direito subjetivo à estipulação da pena base em seu grau mínimo, podendo o magistrado, diante das diretrizes do art. 59,
caput
, do CP, aumentá-la para alcançar os objetivos da sanção. A este respeito:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOIS HOMICÍDIOS QUALIFICADOS CONSUMADOS E UM HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DECISÃO DOS JURADOS. MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. TESE DA DEFESA. SÚMULA N. 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CULPABILIDADE, MAUS ANTECEDENTES E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ART. 70, PARTE FINAL, DO CP. APLICAÇÃO. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. AFERIÇÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Para se refutar o entendimento adotado pelo Tribunal de origem, segundo o qual a conclusão a que chegou o corpo de jurados encontra respaldo nas provas produzidas (representando, assim, simples adesão a uma das teses defendidas em plenário pela defesa), seria necessário o efetivo revolvimento do caderno processual, providência inviável na estrita seara do especial, a teor da Súmula n. 7/STJ. Precedentes. 2. A dosimetria da pena não está atrelada a critérios rígidos, puramente objetivos, submetendo-se a certa discricionariedade vinculada do julgador, dentro dos limites permitidos pela legislação pertinente. Precedentes. 3. No caso, de acordo com o contexto fático delineado na origem, o crime foi praticado no interior da residência de terceira pessoa inocente, e os três agentes estavam todos munidos cada qual com arma de fogo de alto potencial lesivo - espingarda, pistola e revólver calibre .38 -, efetuando grande quantidade de disparos. Tendo sido apontados elementos concretos que efetivamente evidenciam a desfavorabilidade das circunstâncias judiciais sopesadas, na hipótese, maus antecedentes, culpabilidade e circunstâncias do crime; e, não constatada desproporcionalidade na sanção, tal como fixada na origem, não há falar em ofensa ao art. 59 do CP. 4. Para acolher a tese da defesa de que o agente não possuía desígnios autônomos, afastando a aplicação do art. 70, parte final, do CP, pelo Tribunal de origem, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório, o que é defeso em recurso especial, em virtude do que preceitua a Súmula n. 7 desta Corte. Precedentes. 5. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp 1822435/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 16/08/2021)

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA DO RÉU EM PLENÁRIO. APLICAÇÃO DA ATENUANTE NA SEGUNDA FASE. POSSIBILIDADE. I - A dosimetria da pena, quando imposta com base em elementos concretos e observados os limites da discricionariedade vinculada atribuída ao magistrado sentenciante, impede a revisão da reprimenda por esta Corte Superior, exceto se for constatada evidente desproporcionalidade entre o delito e a pena imposta, hipótese em que caberá a reapreciação para a correção de eventual desacerto quanto ao cálculo das frações de aumento e de diminuição e a reavaliação das circunstâncias judiciais listadas no art. 59 do Código Penal. II - Deve ser mantido o decisum monocrático reprochado, pois, nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal, "Para que se considere debatida em Plenário, não é necessário que a confissão seja arguida pela defesa técnica, podendo emergir do depoimento do próprio acusado, no exercício de sua autodefesa" (HC n. 474.065/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 10/5/2019, destacou-se). Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp 1921664/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 25/05/2021)

Por conseguinte, reputo correto
o
quantum
obtido por ocasião da primeira fase dosimétrica do crime de roubo
, eis que fixado em obediência aos ditames legais que regem a matéria ora em debate.

3. Do Direito de Recorrer em Liberdade Requerido pelo
Apelante MAURÍCIO FERREIRA ARAÚJO

Este apelante também pede, por fim, o
direito de recorrer em liberdade.

Ocorre que este pleito não poderia ser deduzido na via da apelação, uma vez que, em se tratando de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de Juiz de Direito, na espécie, prisão decretada por este, o órgão fracionário competente para apreciá-la é a Seção de Direito Penal, por meio de
habeas corpus
, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a, do Regimento Interno desta Egrégia Corte, veja-se:

“Art. 30. A Seção de Direito Penal é composta pela totalidade dos Desembargadores das Turmas de Direito Penal e será presidida pelo Desembargador mais antigo integrante desta seção, em rodízio anual, e a duração do mandato coincidirá com o ano judiciário, competindo-lhe:

I Processar e julgar:

a) Originariamente, os pedidos de Habeas corpus e Mandados de Segurança, quando o constrangimento provier de atos de Secretário de Estado, Juiz de Direito e Promotor de Justiça;”

Colho jurisprudência deste Tribunal de Justiça sobre a matéria:

APELAÇÃO PENAL – ART. 155, §4º, INC. IV, DO CP – FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. 1)
PRELIMINAR: RECORRER EM LIBERDADE – VIA ELEITA INADEQUADA – PREJUDICIALIDADE. Inadequada a via eleita quanto ao pleito para aguardar o julgamento do presente apelo em liberdade, na medida em que o mesmo deveria ser examinado por esta Instância Superior através de habeas corpus
, restando prejudicado, em face do julgamento do presente apelo defensivo. 2) MÉRITO: 2.1) ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO – IMPROVIMENTO. Autoria e materialidade delitivas comprovadas pelo auto de apreensão e apresentação, bem como de entrega dos bens furtados, e ainda, pelos depoimentos testemunhais prestados em sede inquisitorial e corroborados em juízo, os quais não ensejam dúvidas acerca da prática delitiva cometida pelo apelante. 2.2) DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE RECEPTAÇÃO, PREVISTO NO ART. 180, DO CP – IMPROCEDÊNCIA – PARTICIPAÇÃO ATIVA DO ACUSADO NO FURTO QUALIFICADO EM CONCURSO DE AGENTES – Inviável a desclassificação para receptação se pelas provas dos autos, extrai-se que o réu participou ativamente da subtração, mediante arrombamento, dos bens indicados no caderno processual, caracterizando o crime de furto qualificado, tendo o mesmo inclusive sido flagrado na posse da res furtiva no local da prática delituosa. 2.3) PLEITO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA PREVISTA NO ART. 155, §4º, INC. I, DO CP – ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – PERÍCIA TÉCNICA NÃO REALIZADA – PRESCINDIBILIDADE – DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS SUFICIENTES A COMPROVAR O ARROMBAMENTO DA JANELA E PORTA DO ESTABELECIMENTO FURTADO – IMPROVIMENTO – PRECEDENTES DO C.STJ (AgRg no REsp n.º 1924257/MS) – Não há que se falar em afastamento da qualificadora relativa ao rompimento de obstáculo quando, mesmo sem perícia técnica realizada no local, constata-se, através do depoimento prestado pelo corréu em sede inquisitiva, corroborado em juízo pelas palavras da vítima e do policial militar responsável pela prisão em flagrante do recorrente, ter sido realizado o arrombamento do lugar em que ocorreu o furto. 2.4) REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL, IMPROVIMENTO – PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL – RÉU POSSUIDOR DE MAUS ANTECEDENTES CRIMINAIS – SÚMULA 23 DO E. TJPA – Presença de circunstância judicial desfavorável que, por si só, justifica a fixação da pena-base acima do mínimo legal, em 02 (dois) anos, 09 (nove) meses de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa. Inteligência da Súmula 23 do E.TJ-PA. Quantum exasperado em 1/3 (um terço) na terceira fase em razão da presença da causa de aumento prevista no Art. 155, §1º, do CP, restando a pena definitiva em 03 (três) anos e 08 (oito) meses de reclusão, mantendo-se o regime inicial aberto, e 70 (setenta) dias-multa – IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS, NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO PREVISTO NO ART. 44, INC. III, DO CP. – 3) Recurso conhecido e improvido mantendo-se todos os termos da sentença guerreada. (TJPA - 0002720-96.2013.8.14.0040 - Número Acordão: 5926343 - Relator: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA - Data Julgamento: 26-07-2021)

Portanto, nenhuma modificação há de ser feita na r. sentença condenatória, eis que proferida em consonância com as provas carreadas aos autos, assim como em obediência aos ditames legais.

Ante o exposto, CONHEÇO dos presentes recursos, porém LHES NEGO PROVIMENTO.

É o voto.

Belém/PA, 10 de julho de 2023.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 17/07/2023